Tribunal: TCU
Processo: 001.732/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação para averiguar indícios de irregularidades na normatização e na divulgação dos direitos aos usuários da ANTT, com relação à acessibilidade dos veículos que realizam transporte rodoviário coletivo de passageiros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se apuram indícios de irregularidade na normatização e na divulgação dos direitos aos usuários da ANTT, em relação à acessibilidade dos veículos que realizam transporte rodoviário coletivo de passageiros, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, antes as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, com fundamento nos arts. 235, 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 103, §1o, da Resolução TCU 259/2014, e, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com base no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que reedite a cartilha do passageiro no prazo de 90 (noventa) dias, informando aos usuários seus direitos e deveres, inclusive no tocante à acessibilidade, bem como os canais adequados para fazerem valer seus direitos, conforme o art. 3o da Lei 10.048/2000, Capítulo X da Lei 13.146/2015 e Resolução-ANTT 3.871/2012; 9.3. retornar os autos à SeinfraRodoviaAviação para posterior monitoramento do cumprimento da determinação.